Tribunal: STF
Processo: RE 191963
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. JUNTADA DO PRECEDENTE INVOCADO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
                   Afigura-se improcedente a alegação de que a
 ausência nos autos do
precedente invocado pelo juízo de origem como razão de decidir
 impossibilitaria o
conhecimento do recurso extraordinário, dado que o acórdão impugnado
 reportou-se
expressamente aos fundamentos da decisão que lhe serviu de base, na
 qual foi
declarada a inconstitucionalidade de lei.
                   Agravo regimental a que se nega provimento.